Tribunal: TJES
Processo: 0002455-49.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002455-49.2013.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: BANCO BRADESCO S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUES REALIZADOS POR PREPOSTO MEDIANTE CHEQUES FORMALMENTE VÁLIDOS. ALEGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO VERBAL COM LIMITE DE VALOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por empresa correntista contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de instituição financeira e preposto, em razão de saques em valores superiores a suposta autorização verbal de movimentação de conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira e de seu preposto por saques realizados mediante cheques emitidos e assinados por sócio da apelante, em valores superiores ao limite verbalmente estipulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque, como ordem de pagamento à vista, deve ser pago pela instituição financeira quando formalmente válido, com assinatura autêntica e provisão de fundos, inexistindo dever de recusa diante de título regular.

A alegação de limitação verbal de saque não prevalece sobre ordens escritas claras constantes nos cheques emitidos pela própria correntista, sem prova robusta de vício ou falsidade.

O histórico de movimentações demonstra prática habitual de saques em espécie de valores expressivos, afastando a tese de que as operações impugnadas destoariam do perfil da conta.

A ausência de acompanhamento da movimentação bancária por período superior a um mês, apesar de operações expressivas, caracteriza negligência da própria apelante e configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal.

Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira e não se comprova conduta ilícita do preposto nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da instituição financeira, embora objetiva, pode ser afastada quando presentes uma das hipóteses de excludente de ilicitude.

A suposta limitação verbal de movimentação não prevalece sobre ordem escrita constante de cheque regular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14, § 3º, II; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002455-49.2013.8.08.0012

APELANTE: GW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

APELADOS: BANCO BRADESCO S.A. e FLAVIO AUGUSTO COLA ROCHA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GW CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
contra a r. sentença de fls. 218/222, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Patrimoniais e Morais” ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
e
FLAVIO AUGUSTO COLA ROCHA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Na petição inicial (ID 2123539, p. 3-20), a empresa autora, ora Apelante, narrou ser correntista do primeiro Requerido desde o ano de 2007. Aduziu que, com o escopo de otimizar os pagamentos de seus credores, empregados e fornecedores, seu representante legal, Sr. Werle Carlos da Silva, apresentou o segundo Requerido, Sr. Flávio A. Cola Rocha, ao gerente da instituição financeira, autorizando-o a realizar movimentações em sua conta corrente. Alegou, contudo, que tal autorização era expressamente limitada a saques de quantias não superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustentou que o segundo Requerido, de forma maliciosa e com a anuência do gerente do banco Apelado, realizou saques de valores substancialmente superiores ao limite estabelecido, especificamente três operações de saque na "boca do caixa" mediante a apresentação de cheques, nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em 08 de junho de 2010, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em 22 de junho de 2010, e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em 13 de julho de 2010, totalizando um desfalque de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Afirmou que tais saques descapitalizaram a empresa, levando-a à inatividade e resultando em diversas ações trabalhistas e protestos de títulos.

Diante de tais fatos, pleiteou a condenação solidária dos Requeridos à restituição do dano material no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por aquele Juízo.

O primeiro Requerido,
BANCO BRADESCO S.A
., apresentou contestação (ID 2123540, p. 74-88), argumentando, em síntese, a ausência de sua responsabilidade, uma vez que os cheques apresentados pelo segundo Requerido estavam formalmente em ordem, devidamente assinados pelo sócio da empresa Autora, constituindo ordens de pagamento válidas e que não poderiam ser recusadas. Imputou a culpa pelo evento danoso exclusivamente à Autora, que confiou a movimentação de sua conta a terceiro sem a devida diligência e controle, e a terceiro, que teria quebrado a relação de confiança.

O segundo Requerido, Sr. Flávio Augusto Cola Rocha, foi citado por edital, tendo-lhe sido nomeado Curador Especial na pessoa de um Defensor Público, que apresentou contestação por negativa geral.

Após regular instrução processual, com as partes manifestando desinteresse na produção de outras provas, sobreveio a r. sentença de mérito, por meio da qual o douto Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos autorais. Fundamentou sua decisão no entendimento de que os cheques que deram origem aos saques questionados eram formalmente válidos, pois assinados pelo sócio da empresa Autora, não havendo qualquer vício que obstasse seu pagamento. Concluiu que não houve falha na prestação do serviço bancário e que a Autora anuiu com as operações ao emitir as cártulas, não podendo atribuir responsabilidade aos Requeridos por sua própria falta de controle interno.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais (fls. 224/231), a apelante suscita, em síntese:
(I)
o Juízo de primeiro grau equivocou-se ao não reconhecer a falha na prestação do serviço bancário, que teria agido com negligência ao liberar valores vultosos em espécie, de forma sucessiva e em curto espaço de tempo, sem as devidas cautelas, ignorando a limitação verbal para as operações;
(II)
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

A controvérsia central a ser dirimida por esta Egrégia Corte consiste em analisar a existência de responsabilidade civil dos Apelados, a instituição financeira e seu preposto, pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos pela empresa Apelante em decorrência de saques em sua conta corrente, que teriam extrapolado uma autorização verbal de limite de valor.

A Apelante fundamenta sua pretensão na tese de que o BANCO BRADESCO S.A. teria agido com negligência ao permitir que o segundo Apelado, Sr. Flávio A. Cola Rocha, realizasse três saques de valores elevados – R$ 10.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 30.000,00 – na "boca do caixa", quando havia sido verbalmente orientado de que o referido preposto somente poderia movimentar a conta até o limite de R$ 5.000,00.

A relação jurídica estabelecida entre as partes, no que concerne ao primeiro Apelado (Banco), é de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira, como fornecedora de serviços, é, em regra, de natureza objetiva, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Contudo, tal responsabilidade pode ser elidida caso se comprove a ocorrência de alguma das excludentes de nexo causal previstas na legislação consumerista, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso em apreço, a análise dos elementos probatórios carreados aos autos conduz à conclusão de que os eventos danosos narrados decorreram de ato exclusivo da própria Apelante.

Conforme se extrai da documentação acostada (ID 2123539, p. 45 e 47), os saques que totalizam o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cuja restituição se pleiteia a título de dano material, foram realizados mediante a apresentação de três cheques.
Tais cártulas foram emitidas pela própria empresa Apelante, estando nominadas ao segundo Apelado, Sr. Flávio A. Cola Rocha, e, crucialmente, foram devidamente assinadas por um de seus sócios-administradores, Sr. Gilcimar Pereira dos Santos, conforme se pode aferir do contrato social (ID 2123539, p. 37)
.

O cheque é uma ordem de pagamento à vista, e, uma vez apresentado à instituição sacada, cabe a esta, primordialmente, a verificação da regularidade formal do título, da autenticidade da assinatura do emitente e da existência de provisão de fundos.
No caso vertente, não há qualquer alegação ou evidência de que os cheques continham vícios formais, rasuras ou que a assinatura do sócio da Apelante tenha sido falsificada. Pelo contrário, a própria narrativa inicial parte da premissa de que a autorização para movimentação existia, apenas sendo questionado o valor
.

Diante de um título de crédito formalmente perfeito, cabia à instituição financeira proceder ao seu pagamento. A recusa injustificada ao pagamento de um cheque válido poderia, inclusive, gerar para o banco o dever de indenizar tanto o portador quanto o próprio emitente. A alegação de que existia uma "autorização limitada" a R$ 5.000,00, de natureza meramente verbal,
além de não ter sido comprovada
, não tem o condão de se sobrepor à ordem escrita, clara e inequívoca contida nos cheques emitidos pela própria correntista, nominalmente ao segundo apelado.

A gestão e o controle sobre os atos de seus prepostos e colaboradores é uma responsabilidade intrínseca à atividade empresarial. Ao optar por delegar a um terceiro a sensível tarefa de realizar pagamentos e movimentar sua conta corrente, entregando-lhe, para tanto, cheques assinados, a Apelante assumiu integralmente os riscos inerentes a essa decisão. A eventual quebra de confiança por parte do Sr. Flávio, que teria agido para além dos poderes que lhe foram verbalmente conferidos, configura um risco do negócio da própria Apelante, sendo uma questão a ser resolvida na esfera de sua relação com o preposto, e não pode ser transferida para a instituição financeira, que agiu em estrita conformidade com as ordens de pagamento que lhe foram apresentadas.

Ademais, os saques ocorreram em datas distintas e espaçadas (08 de junho de 2010, 22 de junho de 2010 e 13 de julho de 2010). Este lapso temporal entre as operações proporcionava à Apelante ampla oportunidade para exercer o mínimo de controle sobre suas finanças, seja por meio da análise dos extratos bancários ou pelo simples acompanhamento do saldo. A inércia da empresa em verificar as movimentações de sua própria conta corrente por um período superior a um mês, durante o qual ocorreram os saques de valores expressivos, reforça a caracterização de sua negligência e falta de diligência, configurando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima.

A Apelante argumenta que os saques questionados seriam de valores exorbitantes e destoantes de seu perfil de movimentação, o que deveria ter gerado suspeita por parte do banco. Tal alegação, contudo, não se sustenta diante de uma análise, ainda que limitada ao período dos extratos bancários juntados pela própria parte autora (ID 2123539, p. 49-166, e ID 2123540, p. 1-60).

Com efeito, os referidos documentos revelam um histórico de intensa e volumosa movimentação financeira, com frequentes operações de saque em espécie, identificadas pela rubrica "Cheque esp
é
cie"
ou similar
, algumas delas em valores elevados, que demonstram que a retirada de quantias significativas em espécie era uma prática habitual na gestão da empresa. A título meramente exemplificativo, e excluindo as operações objeto da lide, podem ser citadas as seguintes transações:

16/02 - Cheque Espécie – R$ 8.900,00-

19/02 – Cheque Espécie – R$ 18.500.00-

08/05 – Cheque Espécie – R$ 30.000,00-

08/07 – Recibo Retirada Espécie – R$ 3.900,00-

08/07 – Recibo Retirada Espécie – R$ 8.097,13-

Diante desse histórico, não seria razoável exigir da instituição financeira que suspeitasse da legitimidade dos saques de R$ 10.000,00, R$ 40.000,00 e R$ 30.000,00, especialmente porque foram realizados mediante cheques formalmente válidos, nominais ao preposto da apelante (segundo apelado).

A responsabilidade civil objetiva pressupõe a existência de três elementos fundamentais: a conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. No presente caso, conforme demonstrado, não se vislumbra qualquer conduta ilícita ou defeituosa por parte do
BANCO BRADESCO S.A
. A instituição agiu no exercício regular de seu direito e dever, ao acatar ordens de pagamento legítimas emanadas de sua correntista.

Da mesma forma, no que tange ao segundo Apelado, Sr. Flávio A. Cola Rocha, a prova dos autos se resume aos cheques emitidos em seu favor pela própria Apelante.
A alegação de que ele teria extrapolado os limites de uma autorização verbal e se apropriado indevidamente dos valores, embora plausível em tese, não foi objeto de produção probatória robusta nestes autos que permitisse infirmar a presunção de legitimidade da posse e do saque dos valores
. A eventual responsabilidade do Sr. Flávio, embora não descartada, não foi demonstrada com base em elementos que demonstrassem o abuso de confiança.

Ausente o ato ilícito ou a falha na prestação do serviço por parte dos Apelados, rompe-se o nexo de causalidade, tornando-se imperativa a manutenção da sentença de improcedência do pleito indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência, anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o mesmo valor, em favor dos patronos dos Apelados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua ingralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o mesmo valor, em favor dos patronos dos Apelados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba, em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante (artigo 98, § 3º, do CPC).